Tribunal: CARF
Processo: 13161.000557/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000557/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LAURO SATOSHI IGUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALUGUEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos oriundos da locação de imóvel que não foram
informados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CONTRIBUINTE. TRANSFERÊNCIA DE
RENDA DE ALUGUEL SEM COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DA
DISPONIBILIDADE JURÍDICA. ATO DE LIBERALIDADE.
O contribuinte do imposto sobre a renda recebida de alugueis de imóveis é o
proprietário do imóvel. A alegação de que houve transferência dos frutos do
imóvel sem a devida comprovação constitui ato de liberalidade que não altera a
sujeição passiva tributária de quem detêm a disponibilidade jurídica sobre a
renda dos alugueis.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, devendo
a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
A não consideração de imposto retido na fonte com base unicamente na falta
de apresentação da DIRF pela fonte pagadora locatária é frágil frente aos
documentos apresentados pelo contribuinte nos autos, que comprovam que
houve a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a compensação de R$ 248,66 a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000557/2010-20
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000557/2010-20

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
de alugueis recebidos e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 27 a 32.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alegou em síntese que:
1 - não há omissão de rendimentos recebidos provenientes de alugueres da pessoa
jurídica Leon Deniss Greff Miguita ME, no valor de R$ 17.971,62, pois estes foram declarados
na declaração de ajuste de sua filha;
2 - os alugueres recebidos da pessoa jurídica MF Jóias e Presentes Ltda – ME, no
valor de 7.969,00, referem-se a pagamento feito à pessoa física Marcos Antônio Simões, sócio
da empresa que efetuou o contrato de aluguel;
3 - não há compensação indevida de IRRF sobre alugueis recebidos das empresas
Vitoria Fashion Modas Ltda EPP, no valor de R$ 62,70, e da empresa Mileny Acessórios
Ltda EPP no valor de R$ 185,96, eis que apenas 50% dos rendimentos recebidos dessas
empresas foram declarados pelo contribuinte, já que os outros 50% foram declarados por sua
cônjuge Kazuko Kakitani Iguma e, consequentemente, somente 50% do IRRF foi declarado
pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, pois entendeu que os “alugueis
da pessoa jurídica Leon Deniss Greff Miguita ME devem ser tributados na declaração de ajuste
anual do impugnante, visto que nos autos não há provas de que o imóvel alugado é bem em
condomínio e, ademais, não há o contrato de aluguel discriminando a percentagem para cada
um dos condôminos. Logo, não há como acolher a alegação do impugnante.”. Já em relação os
alugueres recebidos da pessoa jurídica MF Jóias e Presentes Ltda – ME, que o contribuinte alega
referirem-se a pagamento feito à pessoa física Marcos Antônio Simões, “não há como chegar a
conclusão alegada pelo impugnante, visto que na declaração de ajuste não se visualiza o
pagamento a pessoa física Marcos Antônio Simões, pois não há discriminação nesta.” Quanto
ao IRRF, entendeu que
As fontes pagadoras Vitória Fshion Modas Ltda e Mileny Acessórios Ltda não
apresentaram as Declarações de Impostos de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Em razão disso os comprovantes das retenções de fls. 74/75, por si sós, não são
documentos idôneos para comprovar as retenções dos impostos de renda, o impugnante
poderia ter trazidos aos autos os recibos de pagamentos que constassem tais descontos e,
além disso, declarações das fontes pagadoras declarando as efetivas retenções, para que
a Autoridade Lançadora possa efetivar a cobrança.
Assim, diante da não comprovações das retenções dos impostos de renda, o impugnante
passa a ser o responsável pelo tributo...
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000557/2010-20

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/7/2012 (e-fls. 122) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 10/8/2012 (e-fls. 124 e ss), no qual
pretende sejam reanalisadas as alegações apresentadas à primeira instância administrativa.
Invocou a aplicação do art. 112 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da empresa Leon Dennis
Greff Miguita ME e de MF Jóias e Presentes Ltda, além do IRRF compensado, retido pelas
empresas Vitoria Fashion Modas Ltda EPP, no valor de R$ 62,70, e da empresa Mileny
Acessórios Ltda EPP no valor de R$ 185,96.
Em relação rendimentos recebidos da empresa Leon Dennis Greff Miguita ME, o
contribuinte alega que transferiu o rendimento da propriedade do imóvel para a filha; alega que
não há óbice legal para que seja efetuada transferência de parte de sua renda para a filha, que o
“livreto perguntas e respostas’ elaborado pela Receita Federal não pode ser base legal para o
lançamento, e que não há base legal para que se considere improcedente a transferência.
Cumpre então analisar se os rendimentos pagos pela empresa Leon Greff Miquita
ME podem ser tributados em nome da filha da contribuinte.
Inicialmente, o contribuinte alega que não há base legal para o lançamento, já que
não há lei que impeça a transferência da renda. Razão não lhe assiste. Conforme art. 45 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), “Contribuinte do imposto é o titular da
disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.” Dessa
forma, em relação aos alugueis, o contribuinte do imposto sobre a renda é o proprietário do
imóvel, se ele for o titular da disponibilidade econômica ou jurídica no momento da ocorrência
do fato gerador. Se esse proprietário resolve ceder os direitos sobre os frutos do imóvel, para que
se atribua ao cessionário a qualidade de contribuinte, esta cessão deve ocorrer antes da
ocorrência do fato gerador e deve ser comprovada, caso em que o cessionário passa a ser o
contribuinte. Se a cessão não é comprovada, considera-se não existente e eventual entrega dos
rendimentos de alugueis à filha constitui-se ato de liberalidade do contribuinte, ato este que não
altera o sujeito passivo do tributo, pois quem detém a disponibilidade jurídica sobre os alugueis é
o contribuinte.
No caso dos autos, o contribuinte trouxe apenas a Declaração de Ajuste Anual de
sua filha para fazer prova de que transferiu o rendimento para ela. Entretanto, não trouxe
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000557/2010-20

nenhuma comprovação de que de fato houve tal transferência, como comprovante emitido pela
fonte pagadora de que o rendimento foi pago à filha, ou ainda contrato de aluguel em nome da
filha, documentos que poderiam provar que o rendimento era pago à filha.
De outra forma, a autoridade fiscal demonstrou com a Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) que os alugueis foram recebidos pelo contribuinte.
Frise-se que a DIMOB é documento apresentado pelas pessoas jurídicas que intermediam o
aluguel de imóveis ou realizaram sublocação de imóveis, no qual declaram, sob as penas da lei,
as informações relativas à comercialização e a locação de imóveis, constituindo-se em
documento idôneo para fazer comprovação, pois possui presunção de veracidade, presunção esta
relativa, porém cabe ao contribuinte provar que as informações ali prestadas não são verdadeiras,
o que não aconteceu no presente caso.
Dessa forma, a simples declaração da filha desacompanhada de provas não é hábil
para comprovar que a disponibilidade jurídica sobre os alugueis não era do contribuinte, frente às
informações prestadas na DIMOB pela própria fonte pagadora; se os recursos forma de fato
transferidos para a filha, constitui-se ato de liberalidade do contribuinte que não alterou sua
sujeição passiva, razão pela qual o recurso não merece prosperar neste ponto.
Quanto à aplicação do art. 112 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), não se trata aqui de caso de dúvida, muito menos de penalidade, sendo portanto
incabível a sua aplicação.
Quanto ao valores recebidos da empresa MF Joias e Presentes LTDA, informa o
contribuinte que se trata de alugueis pagos pela pessoa física Marcos Antônio Simões, sócio da
empresa locatária do imóvel e em nome do qual foi realizado o contrato de locação, conforme
contrato e extrato fornecidos pela Imobiliária Continental Ltda. (e-fls. 13), cujos valores estariam
incluídos nos rendimentos recebidos de pessoa física, informados na DAA.
Entretanto, a primeira cláusula do contrato apresentado diz que o prazo do
contrato é de 30 (trinta) meses, a partir de 1o de julho de 2004, terminando em 31 de dezembro
de 2006. O rendimento que se discute foi recebido em 2008. Embora no parágrafo único da
mesma cláusula reze que “Caso o(a) locatário(a) não restitua o imóvel no fim do prazo
contratual, pagará enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos
da cláusula sétima, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento.”, não há
provas de que houve a prorrogação, razão pela qual entendo que o contrato apresentado não faz a
prova que se pretende.
Ademais, na DAA o contribuinte declarou rendimentos recebidos de Pessoas
Física no valor de R$ 17.528,00 (e-fls. 56). Embora o contribuinte afirme que não há como
discriminar na DAA os rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas, noto pelos
documentos acostados aos autos, fornecidos pela Imobiliária Continental, provenientes de
alugueis recebidos por pessoas físicas, que constam os seguintes valores (os mesmos que estão
discriminados na DIMOB – e-fls. 86):
CYNTIA
ADRIANA
GIMENES
KOBUS
CPF 421.725.191-20
PEDRO NOVAES GUIMARÃES
CPF 080.476.501-49
Bruto
Taxa adm.
Líquido
Bruto
Taxa adm.
Líquido
15.012
2.251,80
12.760,20
2.516,00
377,40
2.138,60
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000557/2010-20

Dessa forma, tem-se que o total do rendimento bruto comprovado é de
R$17.528,00, ou seja, exatamente o valor informado pelo contribuinte, de forma que mesmo que
o valor de R$ 7.969,00 considerado omitido pela fiscalização tenha sido recebido da pessoa
física Marcos Antônio Simões, e não da pessoa jurídica MF Joias e Presentes LTDA, tal valor
teria sido omitido dos rendimentos recebidos de pessoas físicas, razão pela qual o recurso não
merece prosperar neste ponto.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. A
própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. Conforme art. 333 do CPC, de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, cabe ao contribuinte a prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco. Dessa forma,
comprovado que os rendimentos foram omitidos, mantém-se o lançamento, e considera-se
acertada a decisão recorrida.
Quanto ao IRRF, trata-se de situação distinta. Nesse caso a decisão de piso
fundamentou sua decisão exclusivamente no fato de que as fontes pagadoras Vitória Fshion
Modas Ltda e Mileny Acessórios Ltda não apresentaram as Declarações de Impostos de Renda
Retido na Fonte (DIRF), e os comprovantes das retenções apresentados pelo contribuinte por si
sós não seriam documentos idôneos para comprovar as retenções dos impostos de renda.
Entretanto, entendo que tais comprovantes, constantes das e-fls. 75 e 76, nos quais há
informação condizente com aquela declarada pelo contribuinte, constituem-se em provas da
efetiva retenção, exceto se o fisco provasse o contrário, o que não aconteceu, pois limitou-se a
dizer que as fontes pagadoras não apresentaram DIRF, de forma que a única prova existente para
o lançamento é frágil.
Dessa forma, entendo que deve ser considerada a compensação de IRRF no valor
de R$ 62,70, retido pela empresa Vitoria Fashion Modas Ltda EPP, e no valor de R$ 185,96,
retido pela empresa Mileny Acessórios Ltda EPP, ou seja, R$ 248,66 no total.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
restabelecer a compensação de R$ 248,66 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital